Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012024-31.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Willian Ruiz da Silva e Donivan da Silva Dias, em favor de Guilherme Gonçalves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia22 de maio de 2021, cuja prisão, foi convertida em preventiva, em decisão prolatada, em audiência de custódia, no Auto de Prisão emFlagranten.1003652-79.2021.8.11.0037, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).
Alegam, os impetrantes, que o paciente não praticou nenhuma das condutas que lhe foram imputadas, tanto é que, após 47 dias da sua prisão, até o momento, nenhuma prova de seu envolvimento nos delitos em questão foi apresentada no inquérito policial, ressaltando que ele sequer é usuário de droga, mas “motorista de caminhão, que veio a Primavera do Leste/MT, em busca de emprego, pois possui 03 (três) filhos menores que são seus dependentes”.
Registram, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que o juízo a quo deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.
Afirmam, além disso, que o paciente preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, haja vista que ele é primário, tem residência fixa e conhecida, é trabalhador, além de ser pai de três crianças menores que dele dependem para seu sustento.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que o impetrante deixou de instruir este writ com documentos necessários para compreender em que situação efetivamente o paciente foi preso; sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Demais disso, com relação a ausência de fundamentação das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele e pelo coacusado Renato da Silva Ramos, com a apreensão de 176 (cento e setenta e seis) tabletes de maconha, que estavam sendo transportados do Estado de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso, tratando-se, portanto, de tráfico interestadual, consoante se infere das decisões constantes nos IDs 93461468 e 93461469.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos, em tese, praticados pelo paciente.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal